Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-40.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Transferência de valor em favor de terceiro não reconhecida pela autora – Prova de fato negativo - Ônus da ré acerca da comprovação da regularidade da operação, do qual não se desincumbiu – Art. 373, CPC – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Transferência de valor em favor de terceiro não reconhecida pela autora – Prova de fato negativo - Ônus da ré acerca da comprovação da regularidade da operação, do qual não se desincumbiu – Art. 373, CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.